Tribunal: STF
Processo: ARE 1483762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Reconsidero o despacho publicado em 19.03.2024 e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ANULAÇÃO DO PROCESSO, ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS – CABIMENTO SOMENTE EM CASO DE MANIFESTO ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SENTENÇA E ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE RESPALDADOS NAS PROVAS PRODUZIDAS – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIVERSA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – MERO REEXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. 



    - Após o trânsito em julgado da condenação, a segurança jurídica deve ser sobrevalorizada, porque os autos já passaram pelo crivo do juiz monocrático, depois revista a r. sentença por três magistrados em fase recursal, que decidiram por manter a condenação. 



    - Pedido revisional indeferido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    No mais, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Fração de diminuição aplicado ao tráfico privilegiado. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que indeferiu o pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1488179-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente).



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Prova nova. Materialidade e autoria. Art. 5º, LXXV, da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que indeferiu pedido de revisão criminal. 2. Ainda que fosse superado o óbice relativo ao prequestionamento da matéria, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1478842-AgR, Rel. Min. Presidente).



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente